Tribunal: TJSP
Processo: 2235564-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do pedido de efeito suspensivo à apelação. Questão já apreciada anteriormente no julgamento do agravo de instrumento em relação à r. decisão que determinou a expedição de mandado de despejo em cumprimento provisório de sentença. Embora o meio adequado fosse mesmo a petição autônoma e não o agravo de instrumento, já julgada a matéria, não pode

Ementa:
Agravo interno. Decisão monocrática que não conheceu do pedido de efeito suspensivo à apelação. Questão já apreciada anteriormente no julgamento do agravo de instrumento em relação à r. decisão que determinou a expedição de mandado de despejo em cumprimento provisório de sentença. Embora o meio adequado fosse mesmo a petição autônoma e não o agravo de instrumento, já julgada a matéria, não pode ser trazida novamente à baila. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2235564-27.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
agravante JUSÇARA PEREIRA DOS SANTOS, é agravada LAILA BUASSALI
CHIEDDE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interno. V.U., de conformidade com o voto da Relatora, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235564-27.2020.8.26.0000/50000 -Ribeirão Pires - Voto: no
2
Voto no 24172
Agravo Interno Cível 2235564-27.2020.8.26.0000/50000
Agravante: Jusçara Pereira dos Santos
Agravado: Laila Buassali Chiedde
Comarca: Ribeirão Pires
Juiz: Walter de Oliveira Junior
Agravo interno. Decisão monocrática que não
conheceu do pedido de efeito suspensivo à apelação.
Questão já apreciada anteriormente no julgamento
do agravo de instrumento em relação à r. decisão
que determinou a expedição de mandado de despejo
em cumprimento provisório de sentença. Embora o
meio adequado fosse mesmo a petição autônoma e
não o agravo de instrumento, já julgada a matéria,
não pode ser trazida novamente à baila. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 179/181, que não conheceu do pedido de efeito suspensivo à
apelação interposta pela ora agravante.
Alega a agravante, em síntese, que o agravo de instrumento se
mostra meio inadequado para a pretensão por falta de previsão do rol do art. 1.015 do
CPC. Aduz que deve ser considerado o princípio geral de cautela, pois o julgamento
antecipado do mérito da ação de despejo violou o contraditório e a ampla defesa,
sendo que a execução provisória do julgado poderá lhe causar dano grave ou de
difícil reparação. Acrescenta que o negócio foi realizado com vício de
consentimento, pois nunca existiu um pacto locatício, sendo que foi induzida à
assinatura para afastar a usucapião do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235564-27.2020.8.26.0000/50000 -Ribeirão Pires - Voto: no
3
Ausente prejuízo, a agravada não foi intimada para oferecer
resposta.
É o relatório.
O agravo interno não comporta provimento.
Em que pesem os argumentos deduzidos pelos agravantes, de ser
mantida a decisão monocrática, pois as razões de recurso ofertadas não são
consistentes e suficientes para abalar o que ali se decidiu.
Infere-se do processado que a agravante apresentou petição de
efeito suspensivo ao recurso de apelação por ela interposto a fim de obstar o
cumprimento do mandado de despejo expedido em execução provisória da sentença.
Ocorre que a decisão que deferiu a expedição do mandado foi
objeto do agravo de instrumento no 2268713-48.2019.8.26.0000, julgado por esta
Turma Julgadora.
Apesar de ter ficado consignado no V. Acórdão que o agravo de
instrumento se mostrava meio inadequado para pleitear a concessão de efeito
suspensivo à apelação, o recurso foi conhecido e a questão lá apreciada, nos
seguintes termos:
“Ainda que assim não fosse, é certo que, como aduzido
pela própria agravante, conforme disposto no artigo
58, inciso V, da Lei Federal no 8.245/91, os recursos
interpostos contra as sentenças proferidas nas ações de
despejo terão efeito somente devolutivo. E, no caso in
examine,
inexiste,
aparente
situação
de
excepcionalidade a inspirar a adoção de efeito recursal
diverso do expressamente cabível. Isso porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2235564-27.2020.8.26.0000/50000 -Ribeirão Pires - Voto: no
4
demonstrada, de forma efetiva, a probabilidade do
direito
da
agravante,
ou
a
relevância
da
fundamentação a ensejar a concessão de efeito
suspensivo excepcional à apelação interposta.”
Note-se que a única arguição trazida pela agravante em relação à
decisão que não conheceu do pedido de efeito suspensivo consiste na alegação de que
o agravo de instrumento anteriormente interposto consistiu em meio inadequado para
pleitear o efeito suspensivo à apelação.
Conforme constou do mencionado V. Acórdão, correta tal
consignação da agravante, entretanto, apesar disso, o recurso foi conhecido e a
questão julgada, pelo que não pode se beneficiar de seu próprio erro e pretender a
reapreciação da matéria, agora, pela via correta.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora